Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em rejulgamento de Apelação, ratificou decisão anterior (acórdão no 1386361) que deu parcial provimento ao recurso da operadora de plano de saúde. A embargante alega omissão quanto à ausência de comprovação, pela operadora, de rede credenciada especializada, bem como contradição por autorizar tratamento distinto do prescrito pelo médico assistente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de comprovação de rede credenciada habilitada ao tratamento prescrito; e (ii) apurar eventual contradição na decisão por supostamente autorizar tratamento diverso do recomendado pelo médico da autora.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.